Tribunal: TJDFT
Processo: 0727380-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. METODOLOGIA DE COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ (OVERRULING). CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação ajuizada pelo Condomínio do Edifício Bonaparte Hotel Residence contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB).
2. O autor alega ilegalidade na metodologia de cálculo e requer a cobrança pelo consumo individual presumido ou fracionado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se a metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto adotada pela CAESB está em conformidade com a legislação vigente; e (II) estabelecer se a repetição de indébito requerida pelo autor está prescrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A metodologia de cálculo pelo consumo real global adotada pela CAESB está em dissonância com a nova sistemática estabelecida pelo STJ, que reconhece a licitude da cobrança de uma parcela fixa (tarifa mínima) multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, acrescida de uma segunda parcela variável e eventual.
5. A prescrição é matéria de ordem pública pode ser alegada a qualquer tempo, desde que não esteja preclusa.
6. O STJ estabeleceu que a pretensão de repetição de indébito relativo às tarifas de água e esgoto está sujeita ao prazo prescricional decenal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.
2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).
3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo."
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.445/2007, arts. 29 e 30; Código Civil, art. 206, § 3o, inc. IV; e CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.937.887/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 20.6.2024.